Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-40.2017.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000152-40.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 615.857.691-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.566.583/0001-39 (RECORRIDO), FABIO JORGE BOUERE DAHER - CPF: 013.169.846-05 (ADVOGADO), BETANIA DAS GRACAS MENDES - CPF: 869.153.396-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRUSTRAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo sido diligenciada a busca de bens passíveis de penhora, com a realização de BACENJUD, RENAJUD, bem como realização de diligencia de penhora por Oficial de Justiça, contudo, sem êxito na localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, a extinção do processo é medida que se impõe.

2.

Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

3.

Sendo objeto do recurso inominado a nulidade da sentença de extinção para continuidade da execução, como já tramitou mais de seis anos sem indicação de novos bens que pudessem ser alvo de penhora, a extinção é de rigor.

4.

A despeito da insurgência da parte exequente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada pela magistrada
a quo, no sentido
de que a proposta de um processo que tramita nos Juizados Especiais é a da celeridade, o que não ocorre no presente feito, uma vez que se trata de cumprimento de sentença em tramite desde 2017, não logrando êxito a parte exequente em receber seu crédito, muito embora o Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

5.

Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024